Tribunal: TJSP
Processo: 1016613-98.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação indenizatória – Pedido formulado para reembolso de valor pago pela aquisição de veículo, lucros cessantes e arbitramento de um valor por prejuízo moral – Contrato firmado em 8.3.2003 – Ação proposta somente em 2016 – Prescrição consumada em conformidade com o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Negligência manifesta dos autores em regularizar a aquisição

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação indenizatória – Pedido formulado para reembolso de valor pago pela aquisição de veículo, lucros cessantes e arbitramento de um valor por prejuízo moral – Contrato firmado em 8.3.2003 – Ação proposta somente em 2016 – Prescrição consumada em conformidade com o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil – Negligência manifesta dos autores em regularizar a aquisição do veículo, deixando de propor as ações que fossem a bem dos seus direitos, podendo inclusive pleitear a usucapião do bem, em conformidade com o disposto nos arts. 1260 e seguintes do Código Civil – Ação julgada improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016613-
98.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DESTAQUE
AUTOMOVEIS LTDA ME, são apelados MARCIO ROBERTO MOREIRA PAIVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e VICENTINA NUNES XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008 -Voto no 13.055
2
VOTO No 13.055
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008
Comarca de São Paulo / 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Apelante: Destaque Automóvel Ltda. ME
Apelados: Márcio Roberto Moreira Paiva e Vicentina Nunes Xavier

COMPRA E VENDA Ação indenizatória Pedido formulado
para reembolso de valor pago pela aquisição de veículo, lucros
cessantes e arbitramento de um valor por prejuízo moral

Contrato firmado em 8.3.2003 Ação proposta somente em 2016
Prescrição consumada em conformidade com o disposto no art.
206, § 3o, V, do Código Civil Negligência manifesta dos autores
em regularizar a aquisição do veículo, deixando de propor as ações
que fossem a bem dos seus direitos, podendo inclusive pleitear a
usucapião do bem, em conformidade com o disposto nos arts.
1260 e seguintes do Código Civil Ação julgada improcedente
Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 82/6 acolheu parcialmente
ação indenizatória, proposta por Márcio Roberto Moreira Paiva e
Vicentina Nunes Xavier contra Destaque Automóvel Ltda. ME,
condenando-a à restituição de R$ 19.400,00, correspondente aos
valores despendidos para aquisição de camioneta GM, 1993; R$
4.490,00, por danos materiais; R$ 3.000,00, por prejuízo moral, tudo
com acréscimos legais, mais despesas processuais e honorários de
advogado de 10% do valor da condenação.
Apela a ré, para inverter o resultado. Sustenta que, à
época da alienação do veículo, em 2.003, entregou ao autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008 -Voto no 13.055
3
documento de transferência DUT, mas foi ele não providenciou a
transferência do registro junto ao DETRAN. Juntando cópia do
documento de transferência, recentemente localizado, insiste em que
não pode ser responsabilizada pela apreensão do veículo, que se
fundou em fatos muito posteriores à data da celebração do negócio
jurídico, reiterando ter ocorrido o decurso de prazo prescricional para
qualquer reclamação. Argumenta que o que se se discute nos autos é
questão de indenização e não de evicção, devendo eventual
restituição ser limitada ao valor da tabela FIPE, nesta mesma data,
sob pena de constituir enriquecimento indevido do autor, que do
veículo se utilizou por mais de 12 anos.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
O julgamento foi convertido em diligência para
informações acerca do veículo junto ao DETRAN (fl. 123/37) e do
inquérito policial no 0057097-51.2013.8.26.0050, cientificadas as
partes.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O que se tem nestes autos de ação indenizatória é
que os autores adquiriram da ré, em 8.3.2003, uma caminhoneta GM,
1993, como faz prova o documento de f. 18, dando de entrada um
veículo mais antigo (de 1973) e complementando o preço com a
quantia de R$ 7.200,00 e entrega de quatro cheques com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008 -Voto no 13.055
4
vencimentos até 10.7.2003.
Passados mais de treze anos, o veículo foi
apreendido pela autoridade policial, porque o primitivo proprietário, no
ano de 2013, fez e ela uma queixa no sentido de que alguém
transferira o endereço cadastrado para o veículo, de sorte que não
mais recebia qualquer comunicação sobre multas e impostos devidos,
o que entendia ocorrer por má-fé (f. 157/60).
A apelante suscitou preliminar de prescrição na
apelação, que foi afastada, na sentença recorrida, à consideração de
que o direito dos autores decorria da evicção.
Mas assim não pode ser, com a devida licença.
A discussão central havida nos autos se situou no
fato de ter ou não sido entregue ao comprador o documento de
transferência de propriedade do veículo, mas ela perde razão de ser
ante o enorme espaço de tempo em que os autores permaneceram na
posse do bem, sem tomar providência alguma para a regularização da
propriedade.
Novamente, vamos lembrar que a compra e venda
ocorreu em março de 2003 e a apreensão do veículo somente no ano
de 2015, quando já decorrido até o prazo decenal previsto no art. 205
do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008 -Voto no 13.055
5
Não nos sensibiliza o argumento de que o prazo
devesse ser contado da apreensão do veículo, pois os autores
descuraram por muito tempo de tomar providências para a
regularização da propriedade e acabaram por fazer com que o antigo
proprietário fosse fazer uma queixa à autoridade policial sobre isso,
como pode ser visto na documentação mencionada.
Este fato decorreu da sua desídia, não sendo
razoável esta demora exacerbada para a tomada de providências.
O fato é que descuraram enormemente em tomar
providências que acabariam evitando o imbróglio ocorrido, não
lançando mão da possibilidade mais do que presente, pois quitado o
preço, do pleito de obrigação de fazer.
Mais ainda, pelo decurso de tempo desde a data da
aquisição, fariam jus no intercurso daquele longo período, à
usucapião da coisa, observadas as disposições dos arts. 1260 e
seguintes do Código Civil.
De outra parte, a ação proposta pelos autores era
somente indenizatória, de tal arte que a prescrição se consumou três
anos após o último pagamento efetuado para composição do preço do
veículo, em 10.7.2003, observada a norma do art. 206, § 3o, V, do
Código Civil.
Por conseguinte, julga-se a ação improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016613-98.2016.8.26.0008 -Voto no 13.055
6
condenados os autores nas despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em R$ 2.000,00, provido o apelo, observados os
benefícios inerentes à gratuidade processual.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador